Tribunal: TJDFT
Processo: 0015118-25.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0015118-25.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO NEVES DE ALMEIDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram para adequação do julgado após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982, onde aquela Corte consolidou a orientação no sentido de que não importa em lesão à coisa julgada a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema n. 810. Por essa razão, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009 em substituição à TR (id 56346590). Os cálculos foram apresentados em id 57923660 Intimadas as partes (id 58029585), somente o exequente se manifestou, nos termos da petição de id 58487817, pugnando pela homologação dos cálculos e expedição/retificação das ordens de pagamento, com destaque dos honorários contratuais. O Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis (id 58995798). É o breve relatório. Decido. Considerando que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial desta Corte, e diante da ausência de manifestação contrária do Distrito Federal, devedor, HOMOLOGO os cálculos de id 57923660 para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, expeça-se Requisição de Pequeno Valor em relação aos honorários advocatícios, observando a diferença entre o valor indicado nos cálculos de id 57923660 (R$ 3.731,35) e a quantia já quitada, conforme alvará de levantamento de id 10203975 (R$ 2.890,83). Por outro lado, retifique-se o Precatório de id 10203974 em relação ao crédito da parte autora, se ainda não pago, para que conste o valor encontrado no cálculo de id 57923660 (R$ 186.567,48). Quanto à verba honorária contratual de 20%, há de se considerar, para fins de retificação do precatório, a quantia que já foi paga, conforme alvará de levantamento de id 10203978, no importe de R$ 25.655,95. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator